Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740279-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA SARAFIN AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel de Oliveira Sarafin contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 247114705 do processo de referência), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0709725-02.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo réu/reconvinte para ser: (i) autorizado o depósito em juízo do valor das parcelas incontroversas; (ii) intimado o autor/reconvindo para expedir novos boletos de pagamento das prestações vincendas com dedução das parcelas relativas a encargos abusivos; e (iii) ordenado que o autor/reconvindo se abstenha de inscrever o nome da parte ré/reconvinte em cadastros de inadimplentes e na manutenção da posse do veículo financiado. Nos fundamentos do decisum, considerou o julgador ser matéria atinente ao mérito a discussão acerca do erro a maior na aplicação da taxa de juros. Afastando a possibilidade de examiná-la logo ao início da demanda, não reconheceu a verossimilhança da alegação aduzida pelo réu em reconvenção. Consignou não haver possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório nem perigo de se tornar inútil o provimento jurisdicional se indeferida a tutela liminarmente postulada. Irresignado, o réu interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 76438845), busca a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo que adquiriu por meio de obscuro contrato de financiamento com alienação fiduciária. Faz menção a taxas abusivas, notadamente quanto à capitalização diária de juros porque não informada, de modo devido, a taxa diária de juros. Indica violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Alega que a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros exclui a cobrança e descaracteriza a mora do devedor fiduciante. Cita julgados ao intento de corroborar sua tese. Ao final, requer: Diante do exposto, requer-se: a) A intimação da parte agravada para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; b) Que seja concedida tutela de urgência, determinando-se a suspensão da capitalização de juros diários no contrato firmado entre as partes, em razão da ausência de clareza na indicação da taxa de juros diária e da possibilidade de prejuízo ao consumidor, conforme fundamentado no artigo 300 do Código de Processo Civil; c) Que a parte Agravada, instituição financeira, seja compelida a abster-se de inscrever o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes (tais como SPC e Serasa) bem como, devolver o veículo aprendido sob pena de multa, a fim de evitar danos irreparáveis à imagem e reputação do agravante. d) Ao final, requer-se a procedência dos pedidos, confirmando-se a tutela de urgência e declarando a nulidade da capitalização diária de juros no contrato, com a devida revisão das cláusulas que geram onerosidade excessiva ao requerente. Preparo dispensado, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 247114705, p. 2 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, ao postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não indicou os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida liminar. De fato, o agravante, em razões recursais, referiu-se à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à ausência de irreversibilidade da medida tão somente para impugnar a ratio decidendi adotada na decisão recorrida, o que, por si só, não autoriza a análise monocrática e preambular da controvérsia por esta relatoria. Nesse sentido, não estão expostas na peça recursal as razões de fato e de direito pelas quais espera o agravante a concessão da tutela liminar recursal. Não demonstrou, sequer citou, qual seria o perigo de dano sofrido com a demora do julgamento de mérito do presente recurso para reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência consistente na autorização do depósito em juízo do valor das parcelas incontroversas; na intimação do autor-reconvindo para fornecimento de um novo boleto de pagamento, referente às prestações vincendas do contrato, e com a exclusão dos encargos abusivos; na abstenção de inscrição do nome da parte ré-reconvinte em cadastros de inadimplentes e na manutenção da posse do veículo financiado. Deixou, assim, de indicar situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que impeça a natural espera pelo desenvolvimento do feito até julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Cumpre à parte atender ao ônus argumentativo pela apresentação de razões de fato e de direito hábeis a sustentar a posição jurídica processual que melhor resguarde seu interesse. O encargo de argumentar é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Quem pede há de justificar o pedido alinhando uma causa de pedir, sem o que não poderá o órgão julgador adequadamente impulsionar o feito. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, inepto este pleito por ausência de causa de pedir. A propósito, confira-se julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que reconhecida a necessidade de vir descrita a lesão grave e de difícil reparação para exame da tutela de urgência, bem como afirmado não ser possível ao juiz conceder de ofício a pretensão inadequadamente estruturada pela parte: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Trago também à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Nesse contexto, para o caso concreto não estão evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais devem vir cumulativamente atendidos para que possa ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou para que possa ser acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento, visto que NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas referenciado, porquanto inepta esta postulação por ausência de causa de pedir. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora